Tribunal: STF
Processo: ARE 1342888
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TENTATIVA DE ESTUPRO (TRÂNSITO EM JULGADO) DE SERVIDOR EM DESFAVOR DE SERVIDORA, DURANTE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA NO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA-DF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO, NEXO DE CAUSALIDADE E DANO: DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.
    I. A REQUERENTE, SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA-DF, EM 11.10.2016, FOI VÍTIMA DE CRIME (TENTATIVA DE ESTUPRO: TRÂNSITO EM JULGADO EM 07.10.2019), COMETIDO POR R.F.S., TAMBÉM SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NO MESMO NOSOCÔMIO.
    II. "AS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E AS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS RESPONDERÃO PELOS DANOS QUE SEUS AGENTES, NESSA QUALIDADE, CAUSAREM A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA" (CF, ART. 37, § 6º). ADEMAIS, REGISTRA-SE QUE, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DO STF, "O VOCÁBULO 'TERCEIROS' CONTIDO NO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DIRIGE-SE A TODOS QUE VIEREM A SUPORTAR O DANO, AINDA QUE A VÍTIMA SEJA AGENTE PÚBLICO, DESDE QUE O FATO ENSEJADOR DA REPARAÇÃO GUARDE RELAÇÃO COM A FUNÇÃO ESTATAL EXERCIDA" (STF, AI 858.600-AGR, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC 02-06-2014).
    III. SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS: (I) A CONDUTA ILÍCITA (RESULTOU CONFIGURADA A FALHA DO SERVIÇO PÚBLICO, UMA VEZ QUE O AUTOR DO FATO, SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO, COMETEU CRIME DE TENTATIVA DE ESTUPRO DURANTE PLANTÃO NOTURNO, QUANDO A REQUERENTE TAMBÉM ESTAVA A EXERCER SUAS FUNÇÕES, E, A TODA EVIDÊNCIA, É DEVER DO ESTADO ASSEGURAR AOS PARTICULARES E AOS SEUS SERVIDORES A OBSERVÂNCIA ÀS GARANTIAS INDIVIDUAIS, SOBRETUDO A INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL); (II) O DANO (VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE SEXUAL DA REQUERENTE, DE MODO QUE, DIANTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA DO AUTOR DO FATO, TORNA CERTO O DEVER DE INDENIZAR); E (III) E O NEXO DE CAUSALIDADE (O AGENTE PÚBLICO R.F.S., NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, FOI QUEM DEU CAUSA DIRETA E IMEDIATA AOS DANOS SUPORTADOS PELA REQUERENTE), TUDO A ATRAIR O DEVER INDENIZATÓRIO.
    IV. INSUBSISTENTE A TESE DE NÃO COMPROVAÇÃO DE CULPA ESTATAL, QUE SERIA IMPRESCINDÍVEL À COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA POR CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO, NA MEDIDA EM QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS QUE SEUS AGENTES, NESTA QUALIDADE, CAUSAREM A TERCEIROS E A TAMBÉM A SERVIDORES PÚBLICOS (CF, ART. 37, § 6º).
    V. EM RELAÇÃO AO QUANTUM, DEVE-SE MANTER A ESTIMATIVA RAZOAVELMENTE FIXADA (R$ 40.000,00), UMA VEZ QUE GUARDOU CORRESPONDÊNCIA COM O GRAVAME SOFRIDO (CC, ART. 944), ALÉM DE SOPESAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO (TENTATIVA DE CRIME HEDIONDO COMETIDO EM DESFAVOR DA REQUERIDA, QUE SE ENCONTRAVA NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES), A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES (A REQUERENTE É OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO EFETIVO), A EXTENSÃO E GRAVIDADE DO DANO (ALÉM DA PRÓPRIA GRAVIDADE DECORRENTE DA ATUAÇÃO DELITIVA, A SERVIDORA, EM RELATÓRIO MÉDICO, APRESENTOU QUADRO DE "INSÔNIA, CHORO FÁCIL, DIFICULDADE PARA SE ALIMENTAR, ANSIEDADE E PENSAMENTOS INTRUSIVOS RECORRENTES SOBRE O OCORRIDO", TENDO SIDO ENCAMINHADA A TRATAMENTO PSICOLÓGICO SEMANAL - ID 19774209, P. 8), BEM COMO O CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA, TUDO, COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO EVIDENCIADA, POIS, OFENSA À PROIBIÇÃO DE EXCESSO, APTA A SUBSIDIAR A PRETENDIDA REDUÇÃO. PRECEDENTE: TJDFT, 1ª T. CÍVEL, ACÓRDÃO N. 1023838.
    VI. ESCORREITA, POIS, A SENTENÇA CONDENATÓRIA DO DF AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 40.000,00, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
    VII. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS (ISENÇÃO LEGAL). CONDENADO O DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (LEI Nº 9.099/95, ART. 55).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente